Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018747-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLEITON AFONSO DE QUEIROZ - CPF: 733.605.971-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON AFONSO DE QUEIROZ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, de nº 1018259-71.2022.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 143814171.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 147034674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos colacionados aos autos, máxime o holerite do agravante, foi possível constatar que ele aufere renda mensal líquida no valor de R$ 5.929,52 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que nem de longe demonstra a condição de hipossuficiente que insiste alegar, ao contrário, representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de assistência justiça gratuita (Id. 91440748).

O CPC estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

E a declaração de hipossuficiência mencionada no art. 99, §3º, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do julgador apreciá-la em conjunto com outros subsídios existentes nos autos.

O agravante recebe R$ 11.221,50 por mês, no entanto tem diversos empréstimos bancários descontados em folha e parcelamentos de cartão de crédito que absorvem quase metade desse valor e no final ganha aproximadamente R$ 5.929,52 líquidos (Id. 121305485).

Importante ressaltar que o benefício da gratuidade não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como obstáculo ao exercício desse direito constitucional (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Nesta lide o seu deferimento se justifica visto que está demonstrado de forma suficiente que, do contrário, a subsistência do agravante será radicalmente prejudicada (art. 99, §3º, do CPC).

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).
(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, julgamento em 12/02/2020, publicação no DJE de 14/02/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
dar provimento
ao Recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso e conceder a assistência judiciária,
máxime
pela realidade fática, vale dizer, renda mensal (R$ 11.221,50) comprometida pelo excesso de empréstimos bancários e parcelamentos de cartão de crédito, o que afeta consideravelmente o valor líquido recebido (R$ 5.929,52 - Id. 121305485).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022